Tribunal: TJPA
Processo: 0034632-07.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034632-07.2013.8.14.0301

APELANTE: JANE NAZARE DA SILVA LIMA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, RAIMUNDA NONATA MACHADO REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0034632-07.2013.8.14.0301

RECORRENTE: JANE NAZARÉ DA SILVA LIMA

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV (atual IGEPPS)

RECORRIDO: RAIMUNDA NONATA MACHADO REIS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA. MIGRAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO PARA O PJE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA DIGITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA que, nos autos de Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Cobrança de Parcelas de Benefício e Pedido de Tutela Antecipada, julgou improcedentes os pedidos e, após migração do processo físico para o sistema PJe, determinou o arquivamento do feito por inexistência de recurso pendente. A apelante sustenta nulidade processual decorrente de supostas irregularidades na digitalização e requer a cassação das decisões que reconheceram a regularidade da migração e determinaram o arquivamento .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as alegadas irregularidades na migração do processo físico para o meio eletrônico configuram nulidade processual apta a ensejar a cassação das decisões que reconheceram a regularidade do procedimento e determinaram o arquivamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após apontamentos iniciais de inconsistências na digitalização, o Juízo determinou o saneamento, tendo sido realizada redigitalização integral dos autos, com certificação da migração completa e ordenada no sistema PJe .

4.

A própria apelante, ao se manifestar posteriormente, reconheceu que a migração se encontrava “perfeita”, limitando-se a requerer exclusão de IDs reputados duplicados, o que evidencia ciência inequívoca da regularização do acervo digital .

5.

O comparecimento espontâneo da parte aos autos, com referência expressa à sentença, supre eventual vício formal de intimação e faz fluir o prazo recursal, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC .

6.

O ordenamento jurídico adota o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual a decretação de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo, não sendo admitida nulidade por mera presunção, conforme precedentes do STF e do STJ mencionados no acórdão .

7.

A alegação genérica de documentos duplicados ou desorganização, desacompanhada da indicação precisa de peça essencial suprimida ou inacessível, não evidencia cerceamento de defesa nem afronta ao devido processo legal .

8.

Reconhecida a regularidade da migração e inexistente recurso interposto no prazo legal, operou-se a preclusão, sendo legítima a determinação de arquivamento do feito .

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade processual decorrente de alegadas irregularidades na migração de autos físicos para o meio eletrônico exige demonstração concreta de prejuízo, não se admitindo sua decretação por mera alegação formal.

2.

O comparecimento espontâneo da parte aos autos, com ciência inequívoca da decisão judicial, supre eventual vício de intimação e faz fluir o prazo recursal.

3.

Operada a preclusão pela ausência de interposição de recurso no prazo legal, é legítimo o arquivamento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 239, § 1º; CPC, arts. 98, §§ 2º e 3º, e 99; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RHC 135.530; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.523.108/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 17/10/2024.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 26/02/2026 e encerrada aos cinco dias do mês de março do mesmo ano (05/03/2026).

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JANE NAZARÉ DA SILVA LIMA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Cobrança de Parcelas de Benefício e Pedido de Tutela Antecipada, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, culminando, ainda, com o posterior arquivamento do feito, diante da ausência de interposição de recurso, conforme decisões prolatadas em 23/04/2025 (ID 141539738) e 10/06/2025 (ID 145987240), esta última em sede de embargos de declaração.

Na origem, a autora ajuizou a demanda em 03/07/2013, sustentando que era casada com o ex-servidor estadual Fernando Augusto Menezes de Lima até a data de seu falecimento, ocorrido em 07/07/2007, tendo sido inicialmente deferida pensão por morte em seu favor.

Posteriormente, a segunda requerida Raimunda Nonata Machado Reis habilitou-se administrativamente como suposta companheira do
de cujus
, circunstância que ensejou, inicialmente, o rateio do benefício e, posteriormente, o cancelamento integral da pensão anteriormente percebida pela autora, com concessão integral à litisconsorte passiva.

A sentença de mérito julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo, nos termos da fundamentação.

Custas e honorários, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa pela parte sucumbente, que ficam suspensos, conforme o disposto nos arts. 98, §§2º e 3º, e 99, do CPC, ante a justiça gratuita deferida em despacho de fl. 204.

Escoado o prazo recursal, arquivem-se os presentes autos com as devidas cautelas legais.

P.R.I.C.”

Com a implantação do sistema PJe no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foi determinada a migração do processo físico para o meio eletrônico.

Em 30/05/2023, foi juntada
Certidão de Digitalização e Conferência de Autos
emitida pela Central Regional de Digitalização (ID 29403042), atestando a conversão do processo físico para o eletrônico.

Na sequência, a autora peticionou alegando irregularidades na migração, sustentando existência de folhas ilegíveis, ausentes e decisões não localizadas (ID 29403047, de 12/06/2023).

Em 24/01/2025, foi certificada a solicitação de saneamento da digitalização junto ao Setor de Arquivo Regional do TJPA (ID 29403059).

Em 24/02/2025, foi juntada certidão atestando que os autos haviam sido redigitalizados e migrados, em cumprimento a despachos anteriores (ID 29403137).

Na mesma data, foi expedido Ato Ordinatório determinando a intimação das partes para manifestação acerca da migração, bem como da sentença proferida nos documentos de ID 137326112 e 137326113 (atuais Id 29403132, fls. 07/11 e 29403133, fls. 02/08) (ID 29403138).

Ainda em 24/02/2025, a autora protocolizou petição manifestando-se sobre a migração, afirmando que esta estaria “perfeita”, mas requerendo a exclusão de IDs defeituosos e duplicados, bem como a publicação da sentença (ID 29403140).

Em 14/04/2025, foi lavrada certidão nos autos (ID 29403146).

Em 23/04/2025, o Juízo de origem proferiu decisão determinando o arquivamento do feito, por entender regularizada a migração e inexistente recurso pendente (ID 29403147).

Irresignada, a autora opôs
Embargos de Declaração com efeitos infringentes
, alegando omissão e sustentando que a migração não se encontrava plenamente finalizada, havendo cerceamento de defesa (ID 29403148, de 03/05/2025).

Em 26/05/2025, foi certificada a ausência de apresentação de contrarrazões aos embargos (ID 29403154).

Em 10/06/2025, sobreveio decisão rejeitando os embargos de declaração, mantendo hígido o arquivamento anteriormente determinado (ID 29403155).

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação, sustentando, inicialmente, a tempestividade do apelo, destacando que a decisão que julgou os embargos de declaração foi prolatada em 10/06/2025, com ciência via DJEN em 18/06/2025, tendo o prazo recursal iniciado em 23/06/2025.

No mérito recursal, asseverou que a presente apelação não se volta propriamente contra o exame do mérito da demanda previdenciária, mas, precipuamente, contra a determinação de arquivamento do processo, reputada açodada e irregular, uma vez que a migração do feito físico para o sistema PJe não teria sido concluída de forma adequada.

Alegou grave defeito na migração, com a presença de documentos duplicados, ilegíveis, fora de ordem cronológica, invertidos e oriundos do antigo sistema LIBRA, em afronta à Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP e à Resolução nº 469/2022 do CNJ.

Sustentou que, desde 18/07/2022, iniciou-se a migração do processo físico para o meio eletrônico, tendo sido as partes intimadas por ato ordinatório de 28/11/2022 para manifestação acerca da regularidade da digitalização.

Aduziu que, em 14/12/2022, apontou inconsistências, inclusive ausência de peças físicas relevantes, e que, ao longo de 2023, 2024 e 2025, protocolizou diversas petições noticiando irregularidades, tais como IDs duplicados (70750365 a 70750380), folhas ilegíveis e ausência de decisões, requerendo saneamento da digitalização.

Afirmou que, não obstante certidões expedidas pela UPJ noticiando redigitalização e migração integral dos autos, persistiriam vícios, inclusive reconhecidos em manifestações anteriores, o que comprometeria o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Alegou que houve erro em ato ordinatório e certidões expedidas (IDs 137650365 e 141139406), bem como que o Juízo de origem deixou de apreciar o pedido de exclusão de IDs defeituosos, incorrendo em cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Acrescentou que opôs embargos de declaração com efeitos infringentes contra a decisão de 23/04/2025, sob fundamento de omissão quanto às irregularidades da migração, mas que os aclaratórios foram rejeitados em 10/06/2025, mantendo-se a determinação de arquivamento. Defendeu que a extinção do processo e seu arquivamento ocorreram sem a efetiva regularização do acervo digital, o que teria impedido a adequada análise das provas e decisões constantes do processo físico originário.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento da apelação para cassar as decisões de 23/04/2025 e 10/06/2025, determinando-se o retorno dos autos à origem para regularização integral da migração ao sistema PJe, com exclusão dos documentos duplicados e defeituosos, assegurando-se o devido processo legal, bem como o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV (atual IGEPPS) pugnou pela manutenção da decisão recorrida, sustentando, em síntese, que não há nulidade a ser reconhecida, tendo sido realizada redigitalização integral dos autos, conforme certidões acostadas, inexistindo prejuízo à parte autora.

Defendeu a regularidade dos atos processuais e a ausência de cerceamento de defesa, requerendo o desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo que não restou demonstrada nulidade capaz de macular o processo ou justificar a cassação das decisões impugnadas.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de insurgência de natureza eminentemente processual, por meio da qual a APELANTE busca a desconstituição das decisões que determinaram o arquivamento do feito, ao argumento de supostas irregularidades ocorridas na migração dos autos físicos para o sistema eletrônico, sustentando a existência de vício apto a macular o devido processo legal.

A controvérsia, como se vê, não alcança o mérito da demanda previdenciária originária, limitando-se à análise da higidez formal dos atos processuais praticados após a virtualização do feito.

Do exame acurado do caderno processual, verifica-se que, após apontamentos iniciais acerca de inconsistências na digitalização, foi expedida certidão em 24/01/2025 (ID 29403059), noticiando a solicitação de saneamento junto ao Setor de Arquivo Regional do Tribunal. Em atendimento à providência determinada, procedeu-se à redigitalização integral dos autos, devidamente certificada nos IDs subsequentes, com destaque para o ID 29403135, no qual se atesta a nova digitalização e a migração completa do processo ao sistema PJe.

A partir do ID 29403060 (fl. 741 do processo eletrônico), constata-se que os documentos foram inseridos de maneira sequencial e cronologicamente ordenada, reproduzindo fielmente a lógica dos acontecimentos processuais, sem inversões, lacunas ou qualquer comprometimento das peças essenciais. A redigitalização não apenas sanou as inconsistências anteriormente apontadas, como consolidou o acervo documental em formato coeso, íntegro e plenamente inteligível.

Releva destacar que, em 24/02/2025 (ID 29403140), ao se manifestar nos autos, a própria APELANTE consignou expressamente que a migração se encontrava “perfeita”, reconhecendo a legibilidade e a adequada ordenação das peças, limitando-se a requerer a exclusão de IDs reputados duplicados, além de fazer menção explícita à sentença proferida.

Tal manifestação revela inequívoca ciência da regularização substancial do procedimento de digitalização, inclusive quanto ao teor da decisão de mérito.

Com efeito, todas as partes tiveram pleno conhecimento dos atos processuais praticados, inclusive da sentença, cujo prazo recursal passou a fluir, no mínimo, a partir de 24 de fevereiro de 2025, data em que o patrono da APELANTE protocolizou a petição de ID 29403140, fazendo referência expressa à decisão e requerendo sua publicação.

Nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo da parte supre eventual ausência ou nulidade de citação, iniciando-se o prazo para manifestação a partir desse ato. Em interpretação sistemática do dispositivo, o comparecimento inequívoco aos autos, com ciência expressa do teor da decisão judicial, é suficiente para caracterizar a intimação válida, fazendo fluir o prazo recursal independentemente de ulterior formalidade.

Não se pode admitir que a parte, após reconhecer a regularidade substancial da migração e demonstrar ciência inequívoca da sentença, permaneça inerte quanto à interposição do recurso cabível e, posteriormente, pretenda infirmar o arquivamento do feito com base em alegações formais desacompanhadas de demonstração concreta de prejuízo.

A eventual existência de documentos duplicados ou a manutenção de registros anteriores à redigitalização não constitui, por si só, causa automática de nulidade processual. O sistema jurídico pátrio repele o formalismo estéril e prestigia o princípio da instrumentalidade das formas, exigindo, para o reconhecimento de nulidade, a demonstração efetiva de prejuízo, em consonância com o consagrado brocardo
pas de nullité sans grief
.

A pretensão de nulidade, ademais, esbarra frontalmente na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca do princípio do
pas de nullité sans grief
.

O STF tem reiteradamente afirmado que o reconhecimento de nulidade processual — seja absoluta, seja relativa — exige a demonstração de prejuízo concreto, não se admitindo decretação de nulidade por mera presunção. Nesse sentido, assentou a Suprema Corte que “o princípio
do pas de nullité sans grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto nulidade absoluta quanto relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

Ainda mais elucidativo é o precedente firmado no RHC 135.530, no qual a Primeira Turma do STF, à luz da Súmula 523, enfatizou que a deficiência da defesa somente enseja nulidade se houver prova de prejuízo, sendo indispensável que o interessado ao menos demonstre nexo causal mínimo entre a irregularidade apontada e o resultado processual desfavorável, sob pena de consagração de formalismo exacerbado incompatível com o art. 563 do CPP — dispositivo que positivou o postulado
pas de nullité sans grief
.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, alinha-se à mesma orientação. No AgInt no AgInt no AREsp 2.523.108/MG (Rel. Min. Humberto Martins, DJe 17/10/2024), reafirmou-se que “a nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes”, sendo incabível o reconhecimento de nulidade quando inexistente comprovação objetiva de dano processual.

Transpondo tais diretrizes ao caso vertente, não se vislumbra qualquer demonstração objetiva de prejuízo à defesa da APELANTE. Não houve supressão de peças essenciais, nem alteração do teor das decisões, tampouco impossibilidade de acesso ao conteúdo integral dos autos, capaz a ensejar obstáculo ao exercício da ampla defesa. Ao contrário, a redigitalização integral garantiu a preservação do acervo e a intimação das partes acerca da sentença, conforme certificado nos autos.

A alegação genérica de tumulto processual, desacompanhada da indicação precisa de documento indispensável suprimido ou tornado inacessível, não satisfaz o ônus argumentativo mínimo exigido pela jurisprudência consolidada das Cortes Superiores. O prejuízo não se presume — deve ser demonstrado de forma concreta e objetivamente vinculada ao resultado processual.

Ademais, tendo a parte se manifestado nos autos após a redigitalização, reconhecido a regularidade da migração e feito referência expressa à sentença, sem interpor recurso no prazo legal, operou-se a preclusão. Não se admite que, após a consumação da perda da faculdade recursal, busque-se reabrir prazo sob o pretexto de vício formal não comprovadamente prejudicial.

A decisão que determinou o arquivamento limitou-se a reconhecer a inexistência de recurso pendente e a regularidade formal do feito, providência plenamente compatível com a marcha processual e com os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões e da boa-fé objetiva.

Ainda que se admita a ocorrência de mais de uma etapa de digitalização, tal circunstância, por si só, não enseja nulidade, sobretudo quando demonstrado que a versão final do processo eletrônico se encontra organizada, íntegra e plenamente apta ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Inexistindo demonstração concreta de prejuízo, inexiste fundamento jurídico para a cassação das decisões impugnadas.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente as decisões proferidas, inclusive quanto ao arquivamento do feito.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026